Tribunal: TJMT
Processo: 1000046-66.2023.8.11.0039
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000046-66.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[ADENILSON DA SILVA NORATO - CPF: 053.055.231-09 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. NEGATIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

I.
CASO EM EXAME

A defesa interpôs apelação criminal arguindo, preliminarmente, a nulidade da busca domiciliar, alegando violação ao direito à inviolabilidade de domicílio. No mérito, a defesa requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) e a aplicação da minorante pela participação de menor importância.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A análise recursal se divide em três pontos: (i) verificar a licitude da busca e apreensão realizadas na residência do réu; (ii) avaliar se a prova coligida nos autos justifica a não aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado; e (iii) verificar a aplicabilidade da redução de pena pela participação de menor importância.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Legalidade da Busca e Apreensão
: A busca domiciliar foi motivada por fundada suspeita decorrente da tentativa de fuga de um suspeito ao avistar a guarnição policial, o que ensejou a abordagem. Na sequência, o réu confessou estar vendendo drogas e indicou a presença de entorpecentes em sua residência, legitimando a busca realizada. A situação caracteriza o flagrante delito, afastando a exigência de mandado judicial, conforme preceitua o art. 5º, XI, da Constituição Federal e o entendimento do STF no Tema 280.

4.

Negativa da Diminuição por Tráfico Privilegiado
: A sentença corretamente afastou o tráfico privilegiado ao considerar a apreensão de um caderno com anotações de movimentações financeiras e fluxo de caixa do tráfico, bem como a quantidade e forma de acondicionamento das drogas. Esses elementos evidenciam a dedicação à atividade criminosa e afastam a condição de pequeno traficante, conforme estabelece o Enunciado Orientativo nº 30 deste Tribunal.

5.

Participação de Menor Importância
: A tese de participação de menor importância foi rejeitada, visto que o Apelante, ao portar e armazenar substâncias para fins comerciais, teve participação direta e efetiva no delito de tráfico, o que descaracteriza a possibilidade de aplicação da referida minorante (art. 29, § 1º, do CP).

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento
: “1. A busca e apreensão em domicílio é válida quando realizada em contexto de flagrante delito e fundamentada em fundada suspeita. 2. A apreensão de caderno de contabilidade do tráfico e outros petrechos evidencia a dedicação à atividade criminosa, afastando a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06). 3. A participação de menor importância é inaplicável quando o réu age de forma direta e relevante na mercancia ilícita.”

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5º, XI; Código Penal, arts. 29, § 1º, 61, II, “f”; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citados: STJ HC
877.943/MS; TJ-MT 00053511220198110064;
TJ-RS - APR: 70083843110.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Adenilson da Silva Norato
, contra a sentença constante no ID 212819989, que os condenou como autores do crime de
tráfico de entorpecentes
(
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
), à pena de
5 anos, 4 meses e 5 dias de reclusão,
no
regime inicial semiaberto,
e o pagamento de
536
dias-multa.

Nas razões recursais constantes no ID 216595695, pleiteou,
preliminarmente
, o reconhecimento da
nulidade das provas
obtidas por meio de invasão domiciliar, com a consequente
absolvição
por insuficiência de provas.
Subsidiariamente
, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo
tráfico privilegiado
e a incidência da
participação de menor importância
.

Contrarrazões
ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID. 219959167).

Nesta instância, a i.
Procuradoria-Geral de Justiça

ofereceu parecer, em que opina pela rejeição da preliminar e no mérito, pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário de seu entendimento
(ID 222990651).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS ATRAVÉS DO INGRESSO NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – A ENTRADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL É LÍCITA QUANDO AUTORIZADA E AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS, INDICANDO QUE DENTRO DA RESIDÊNCIA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS TEM NATUREZA PERMANENTE – INDÍCIOS DE MERCÂNCIA DEMONSTRADOS – PROVAS LÍCITAS –
2.
PLEITO PELO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU DEDICA-SE À ATIVIDADE CRIMINOSA – APREENSÃO DE DIVERSIDADE DE DROGAS, BALANÇA DE PRECISÃO, DINHEIRO E APETRECHOS PARA O TRÁFICO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
3
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA POR PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, CP) - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DO CONCURSO DE PESSOAS -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO APELO.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Adenilson da Silva Norato
foi condenado porque no dia 26.10.2022, por volta das 18h30min, em via pública localizada na Rua Mariana, Bairro Jardim Popular, São José dos Quatro Marcos/MT, vendeu a
Paulo Henrique Ferreira do Carmo,
substância entorpecente consistente em 01 porção de pasta base de cocaína, bem como adquiriu/guardou/tinha em depósito, para fins de comércio em sua residência localizada na Av. Mato Grosso, nº 1437, apto 3, 20 unidades de porções da mesma substância, 01 porção de substância análoga a maconha, 01 porção de substância análoga a cocaína, 35 sacolinhas utilizadas para embalar entorpecentes, 01 caderno de anotações, 02 rolos de papel filme para embalar entorpecentes e a quantia de R$ 1.325,00 em espécie e 02 balanças de precisão, em desacordo com determinação e sem autorização legal.

Irresignado, o apelante busca nesta instância a reforma da sentença,
passo a análise dos pedidos.

1.

NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Em que pese a defesa do apelante ter suscitado a
nulidade da busca domiciliar
, entendo que tal preliminar
não merece acolhimento
.

Analisando as provas colhidas nos autos, verifico que os procedimentos adotados pelos agentes policiais durante a abordagem do apelante e a coleta das provas seguiram os ditames legais, não violando o direito constitucional à inviolabilidade do domicílio.

A legalidade do procedimento é corroborada pelo depoimento do policial
Aldir Ivo Ehle Nodari
, que, ao ser ouvido, afirmou que a região era conhecida como ponto de venda de substâncias entorpecentes.

O depoente esclareceu que o fato que desencadeou a atuação policial foi que um dos suspeitos, ao avistar a guarnição,
empreendeu fuga
,
descartando algo ao solo
. Diante disso, os agentes realizaram a
abordagem de todos que estavam no local.

Relatou ainda que, entre os abordados, estava o ora Apelante
Adenilson
, que, em entrevista,
confessou
estar
realizando a venda de entorpecentes e que possuía, em sua residência, mais substâncias ilícitas
.

Em razão disso, foi realizada uma diligência na residência do Apelante, onde
ele indicou aos agentes o local onde estavam escondidas as substâncias ilícitas
, sendo também encontrados
dinheiro em espécie e utensílios típicos do comércio ilegal de drogas.

Assim,
não vislumbro qualquer ilegalidade na abordagem pessoal
e na
consequente busca domiciliar
realizada pelos agentes policiais, uma vez que ambas foram conduzidas em conformidade com os preceitos legais.

Conforme se extrai dos autos, os agentes policiais estavam em ronda quando observaram que um dos indivíduos, ao avistar a guarnição, empreendeu fuga,
gerando fundada suspeita que justificou a realização de uma abordagem pessoal
.

Vale ressaltar que, recentemente (
18.04.2024
), a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus 877.943/MS
, decidiu que a
fuga repentina de uma pessoa em via pública ao avistar a polícia pode autorizar a realização de busca pessoal
.

Vejamos trecho da ementa:

“(...)16. Assim, à luz de todas essas ponderações, conclui-se que fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública, mas a prova desse motivo, cujo ônus é do Estado, por ser usualmente amparada apenas na palavra dos policiais, deve ser submetida a especial escrutínio, o que implica rechaçar narrativas inverossímeis, incoerentes ou infirmadas por outros elementos dos autos. 17. O exame destes autos indica que o réu, ao avistar uma viatura policial que fazia patrulhamento de rotina na região dos fatos, correu, em fuga, para um terreno baldio, o que motivou a revista pessoal, na qual foram encontradas drogas. Diante das premissas estabelecidas neste voto e da ausência de elementos suficientes para infirmar ou
desacreditar a versão policial, mostra-se configurada a fundada suspeita de posse de corpo de delito a autorizar a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP.”

(STJ - HC: 877943 MS 2023/0456127-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/05/2024)

Ademais, ao realizar a entrevista pessoal com o apelante, este confessou a prática do crime de tráfico de drogas, que é um delito de
natureza permanente
, conforme o art. 303 do CPP, não
há necessidade de mandado de busca e apreensão
, especialmente quando a ação se fundamenta em uma das situações excepcionais previstas no art. 5º, XI, da CF, como nos casos de flagrante delito ou quando há fundadas razões que possam ser posteriormente justificadas.

Nesse sentido, o Tema 280 do STF:

“Tema 280:
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”
Destaquei

Ante o cenário acima evidenciado, é inegável a presença de fundadas razões que justificaram a atuação dos policiais na realização de buscas na residência, não se revelando, portanto, arbitrário ou abusivo o ingresso dos policiais militares no domicílio, sendo, assim, totalmente válidas as provas produzidas durante as buscas realizadas.

Assim, necessário
considerar válidas as provas produzidas durante a revista pessoal e domiciliar
, estando devidamente
comprovada a materialidade delitiva
.

A autoria também está insofismavelmente comprovada, ante a
confissão espontânea
realizada em audiência de instrução e julgamento, a qual foi corroborada pela declaração do agente policial ouvido nos autos, conforme já relatado.

Diante dessas razões, rejeito a preliminar suscitada, mantendo a sentença condenatória intocada.

2.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Requer a defesa o reconhecimento da especial diminutiva do tráfico privilegiado, afirmando que a fundamentação utilizada para negar a
benesse
não se mostra idônea para tanto.

Da sentença, observo que o Juízo
a quo
assim fundamentou:

“(...)Por fim, quanto a causa de diminuição da pena, o art. 33, § 4°, da Lei nº 11.343/2006, aduz que:
§4º Nos delitos definidos no caput e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
. (Vide Resolução nº 5, de 2012). Na espécie, entendo não fazer jus o acusado, tendo em vista as informações contidas no caderno de anotações que foi apreendido na residência do acusado Adenilson em ID 1075597346, no qual consta uma alta movimentação de entorpecentes e fluxo de caixa (valores recebidos e a receber), afastando-o do mero traficante, demonstrando que se dedicava a mercancia de ilícitos e fazia disso o seu meio de vida. Deste modo, indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, para o acusado.” (...) (ID. 212819989)

Entendo que a fundamentação utilizada para negar a aplicação da causa especial de diminuição de pena é
adequada
, pois foi consignado que, na residência do Apelante, foi apreendido um
caderno com anotações referentes ao tráfico
, evidenciando um
alto fluxo de caixa
, o que afasta a caracterização de
pequeno traficante.

Ressalta-se, ainda, a diversidade, quantidade, petrechos e a forma de acondicionamento dos entorpecentes encontrados, os quais estavam prontos para comercialização.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo nº 30:
“A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

Assim, ficou comprovado que o apelante se dedicava ao tráfico de drogas.

A propósito, nesse sentido este e. Tribunal de Justiça:

“(...) 1

A localização de apetrechos próprios para o exercício da traficância, tais como balança de precisão e embalagens plásticas, além de caderno contendo anotações diárias sobre a contabilidade da venda/distribuição de drogas e dinheiro em notas diversas, afigura-se hábil a denotar dedicação à atividade ilícita e, consequentemente, obstar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC 469952/SP; AgRg no HC 580799/SP). “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.” (TJMT, Enunciado Criminal 30) (...)” (TJ-MT 00053511220198110064 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Por tais fundamentos, impossível o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição.

3.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Por fim, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena
pela participação de menor importância
, argumentando que o Apelante não obteve êxito em sua conduta, não gerando maiores consequências negativas para a sociedade.

Como é sabido, o crime de tráfico de drogas é de
conteúdo múltiplo
, consumando-se com a prática de
qualquer um dos verbos previstos
no dispositivo legal, sendo dispensáveis atos próprios de mercancia para a configuração do delito.

Assim, entendo
descabida
a tese de participação de menor importância, uma vez que o réu, ao portar substância entorpecente com destinação comercial,
praticou de forma direta e efetiva
o crime em questão, não podendo ser considerada de menor relevância sua participação.

Ressalta-se, ainda, o fato de ter sido localizado em sua residência um caderno de anotações, evidenciando o alto fluxo de caixa oriundo da venda de entorpecentes, o que demonstra que o Apelante estava
efetivamente inserido no submundo do tráfico.

A propósito:

“(...) PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. Não há falar em participação de menor importância do réu, uma vez que o acusado praticou um dos verbos do tipo penal do tráfico de drogas, de forma direta e efetiva, não podendo ser considerada de menor importância sua participação da prática delituosa, nos termos previstos no art. 29, § 1º, do (...)”

(TJ-RS - APR: 70083843110 RS, Relator: Luiz Mello Guimarães, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/09/2020)

Feitas essas considerações, impossível acolher o pedido de reconhecimento da diminutiva da participação de menor importância.

4.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, em
sintonia
com o parecer,
rejeito a preliminar arguida
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Adenilson da Silva Norato.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025